Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-52.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgências das partes – Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Despesa médica não comprovada – Abatimento do montante da condenação – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade – No entanto,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Procedência parcial – Insurgências das partes – Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Despesa médica não comprovada – Abatimento do montante da condenação – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade – No entanto, considerando que houve condenação e, ainda, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não se mostra irrisório, a verba honorária deve ser fixada em 20% da condenação, em observância à regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050479
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005787-52.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelada/apelante ALESSANDRA DE OLIVEIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037 - Voto no 3242
2/8
CSA
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037
Apelante/Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado/Apelante: Alessandra de Oliveira Gomes
Comarca: Araraquara - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Paulo Luis Aparecido Treviso
Número de origem: 1005787-52.2018.8.26.0037
VOTO No 3242
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
Procedência parcial
Insurgências
das partes Inadimplência do proprietário do veículo no tocante
prêmio do seguro Irrelevância Indenização securitária devida
– Precedentes Despesa médica não comprovada Abatimento
do
montante
da
condenação

Honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados por equidade No entanto, considerando
que houve condenação e, ainda, que o proveito econômico obtido
pelo vencedor não se mostra irrisório, a verba honorária deve ser
fixada em 20% da condenação, em observância à regra geral
prevista no art. 85, § 2o, do CPC
Recursos parcialmente
providos.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente,
por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 227/235) e por Alessandra
de Oliveira Gomes (fls. 238/246) contra a respeitável sentença de fls. 223/225 que, nos
autos de ação de cobrança ajuizada pela segunda recorrente em face da primeira, foi
proferida nos seguintes termos:
“(...) Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE esta ação e o faço
para condenar a ré a: a) pagar ao autor a quantia de R$ 7.087,50 (sete
mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária
desde o evento danoso (abril de 2017), e juros de mora contados da
citação; b) restituir ao requerente o valor de R$ 2.266,50 (dois mil,
duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), corrigido desde o
desembolso, e acrescido de juros de mora a partir da citação.
Como a requerida saiu vencida em maior parte do pedido, condeno-a no
pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios do
patrono adverso, estes de R$ 1.000,00 (artigo 85, §2o do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037 - Voto no 3242
3/8
CSA
P.I.” (grifos no original)
Busca a seguradora a improcedência do pedido, com inversão do
ônus da sucumbência, alegando, em síntese, que a inadimplência da apelada no tocante ao
prêmio do seguro obrigatório, por ocasião do acidente, justifica a negativa de pagamento
da respectiva indenização, não se aplicando, ao caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ.
Aduz também que a despesa médica cobrada no valor de R$ 237,32 deve ser afastada da
condenação, pois não possui relação de causalidade com o acidente, já que não foi
comprovada por nota fiscal e tampouco por prescrição médica. Caso seja mantida a
condenação, pede que os honorários sejam fixados em 20% da condenação.
A autora, por sua vez, requer que os juros de mora incidentes sobre
o prêmio e o reembolso de despesas médicas sejam computados a partir do evento danoso.
Pede também a alteração da verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da
condenação.
Os recursos são tempestivos. Custas somente pela seguradora (fls.
236/237), pois a segurada é beneficiária da gratuidade da justiça (cf. fls. 84).
Contrarrazões a fls. 249/255 e 256/263, com preliminar de não
conhecimento por ausência de preparo arguida pela ré, sob o argumento de que o apelo da
autora tem como objetivo principal a alteração dos honorários, verba que é exclusiva do
seu patrono e a quem não se estende os benefícios da justiça gratuita deferido à parte
assistida.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037 - Voto no 3242
4/8
CSA
A apelação da autora não visa somente a modificação dos
honorários advocatícios, mas também a alteração do termo inicial dos juros de mora.
Ainda que assim não fosse, os honorários advocatícios
sucumbenciais podem ser cobrados tanto pela parte quanto por seu respectivo advogado,
sendo a legitimidade concorrente.
Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 306 do E. STJ: “Os
honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a
legitimidade da própria parte.”
Na mesma conformidade, é o precedente desta Câmara:
“- Execução de honorários sucumbenciais - Nos termos do art. 23 da Lei
no 8.906/94 (EOA), há legitimidade concorrente da parte vencedora e de
seu advogado para a execução da verba honorária - Agravo não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2100312-52.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020)
E, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, não há
necessidade de recolhimento de preparo recursal.
Passa-se, em seguida, à análise dos temas recursais.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Alessandra de Oliveira
Gomes em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca a autora o recebimento de indenização securitária, em razão de
invalidez corporal decorrente de acidente de trânsito.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037 - Voto no 3242
5/8
CSA
pagar à requerente indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 e a reembolsar-lhe a
quantia de R$ 2.266,50 referente a despesas médicas, tudo com acréscimo de juros e
correção monetária.
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de que
a inadimplência da segurada por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido. Aduz também que a despesa médica cobrada no valor de R$
237,32 deve ser afastada da condenação, pois não possui relação de causalidade com o
acidente, já que não foi comprovada por nota fiscal e tampouco por prescrição médica.
Caso seja mantida a condenação, pede que os honorários sejam fixados em 20% da
condenação.
Já a autora requer que os juros de mora incidentes sobre o prêmio e
o reembolso de despesas médicas sejam computados a partir do evento danoso. Pede
também a alteração da verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da
condenação.
Pois bem.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037 - Voto no 3242
6/8
CSA
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037 - Voto no 3242
7/8
CSA
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pela autora foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Em relação à despesa médica no valor de R$ 237,32, relacionada
pela segurada a fls. 58, observa-se que não há nenhum receituário médico justificando esse
gasto, devendo a referida quantia ser afastada do montante da condenação.
Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se
ao caso entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça com a edição
da Súmula 426: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da
citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005787-52.2018.8.26.0037 - Voto no 3242
8/8
CSA
Por fim, considerando que houve condenação e, ainda, que o
proveito econômico obtido pela parte vencedora não se mostra irrisório, os honorários
devem ser fixados em 20% da condenação, em observância à regra geral prevista no art. 85,
§ 2o, do CPC. O percentual máximo se justifica, pois foi pleiteado por ambas as partes em
suas respectivas insurgências recursais.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
aos recursos para, quanto à seguradora, afastar da condenação o valor de R$ 237,32
referente a despesa médica não comprovada, e, quanto às insurgências de ambas as partes,
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% da condenação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator